Tribunal: TJDFT
Processo: 0706493-44.2023.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: Direito civil. Recurso de apelação. Divórcio e partilha. Comunhão parcial de bens. Partilha de dívidas e bens imóveis. Honorários advocatícios.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar o divórcio e determinar a partilha igualitária de dois automóveis e do saldo devedor de empréstimo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na verificação das dívidas e dos bens imóveis que devem integrar a partilha, bem como o critério a ser adotado na fixação dos honorários advocatícios.
III. Razões De Decidir
3. Nos termos do art. 1.658 do Código Civil, no regime da comunhão parcial de bens comunicam-se os bens e dívidas contraídas em benefício da entidade familiar durante o casamento.
4. Há presunção de que os empréstimos contratados na constância do casamento reverteram em benefício da família. Assim, a dívida remanescente após a separação de fato deve ser partilhada por igual entre as partes, conforme jurisprudência desta Corte.
5. É devida a partilha dos dois lotes indicados pois ambos os cônjuges constam como cessionários, devendo ser partilhados igualmente.
6. Na ação de divórcio, não há proveito econômico mensurável, devendo os honorários advocatícios ser fixados com base no valor da causa.
IV. Dispositivo E Tese
7. Recurso parcialmente provido. Reformada a sentença para determinar a partilha igualitária dos dois imóveis e das parcelas relativas ao empréstimo contratado pelo apelante, devidas após a separação de fato.
8. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, com sucumbência recíproca.
Tese de julgamento: “1. No regime da comunhão parcial de bens, as dívidas contraídas em benefício da entidade familiar durante o casamento devem ser partilhadas igualmente entre os cônjuges. 2. Os honorários advocatícios em ação de divórcio devem ser fixados com base no valor da causa, aplicando-se o critério da equidade.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.658, 1.643, 1.644; CPC, art. 85, § 8o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1390164, 07019296120198070011, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 10/1/2022;
TJDFT, Acórdão 1138192, 20160210016253APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 21/11/2018.